Tribunal: STF
Processo: Rcl 69677
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clínica Prisma de Psiquiatria e Psicologia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001311- 44.2019.5.02.0072, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz ter firmado contrato com psicóloga autônoma. Argumenta que o órgão reclamado considerou ilícito o contrato sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A alegação da prefacial foi no sentido de que a reclamante foi contratada em 10.02.2021, para laborar como estagiária, das 13h às 17h, embora atuasse, de fato, como psicóloga. Em 01.10.2011 teve a nomenclatura do cargo corrigida para psicóloga, mas apenas em 05.02.2014 foi assinado contrato de prestação de serviços, ocasião em que passou a atender das 13h30 às 21h, sem intervalo. 



    Acrescentou que recebia a título de salário 50% do valor dos atendimentos (particulares e repasses de convênio médico), percebendo a média mensal de R$ 5.575,03, sempre sem registro em CTPS. 



    Narrou que em 16.06.2015 foi compelida a abrir pessoa jurídica para emitir notas fiscais, como condição para recebimento dos salários. Que atuou nessas mesmas condições até o seu desligamento, em 15.03.2018.



    Em sede de defesa a reclamada esclareceu que se trata de clínica multiprofissional e que oferece determinados serviços de saúde a pacientes que lhe procuram diretamente ou que são encaminhados por convênio médico. Aduziu que a reclamante laborou com total autonomia na condução da sua agenda e pacientes, não estando presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. 



    Pois bem. 



    A caracterização do vínculo empregatício pressupõe a coexistência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, referentes à pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, de modo que ausente qualquer um deles, não estará formado vínculo empregatício. 



    Admitida a prestação de serviços, no entanto, alegando a reclamada tratar-se de relação diversa da empregatícia, a ela competia o ônus da prova respectivo, nos termos do art. 818, da CLT, tendo em vista que a relação de emprego é a regra no direito do trabalho. 



    No caso, entendo que a reclamada não se desvencilhou do ônus que lhe competia quanto à prova do trabalho autônomo/parceria. 



    Dos depoimentos colhidos restou evidenciado que a Clínica não era uma mera fornecedora de sala para atuação autônoma da reclamante, mas que era a provedora dos meios de trabalho e dos pacientes atendidos. 



    A atuação da reclamante se inseria na atividade permanente da empresa e, ao contrário do que alga a reclamada, o fato de a autora perceber remuneração exclusivamente por tarefa (metade do valor dos atendimentos) não implica assunção do risco do negócio. 



    Não houve divergências inconciliáveis entre os depoimentos das testemunhas da ré e da autora. 



    As testemunhas da ré afirmaram categoricamente que todos os agendamentos eram feitos pela clínica (ambulatório), que o paciente procurava a clínica e nunca o psicólogo diretamente. 



    A primeira testemunha da reclamada, Denise, que trabalha no ambulatório como psicóloga (PJ), declarou que na Clínica não há psicólogos registrados, que todos atuam como PJ - Pessoa Jurídica, que o pagamento é feito mensalmente, no que toca às consultas particulares e bimestralmente quanto aos repasses de convênios, que acredita que a reclamante atedia de segunda a sexta-feira e que para desmarcar pacientes devem falar com a líder de atendimento (mídia de fls. 326).



    Nesse mesmo sentido foi o depoimento das demais testemunhas ouvidas pela ré, valendo destacar apenas que a terceira testemunha, Alessandra, que trabalhou durante parte do contrato de trabalho da autora, afirmou que a reclamante atendia 3x por semana (mídia de fls. 328). 



    As testemunhas também esclareceram que a ré era bipartida em Ambulatório e Hospital Dia, que funcionavam no mesmo prédio, em espaços separados, sendo duas frentes da mesma empresa, com áreas próprias de atuação. Destacaram que no Ambulatório, local de trabalho da reclamante, todos os psicólogos eram autônomos, enquanto no Hospital Dia todos eram celetistas. 



    A testemunha Denise, trazida pela reclamada confirmou que o agendamento era feito pela Clínica, ora recorrente. Informou que o atendimento era por convênio como de pacientes particulares que procuravam a clínica e disse que o pagamento dos pacientes particulares ocorria depois de 30 dias, e dos convênios depois de 60 dias. Essa testemunha afirma que no começo a recorrida teria trabalhado de segundas a sextas-feiras (5m31''). A testemunha Rosângela, 2ª ouvida a rogo da ré, inclusive acrescentou que em parte do período laborou no Ambulatório e no Hospital, ao mesmo tempo, sendo registrada (CLT) apenas nesse último (mídia de fls. 327). 



    O depoimento das testemunhas da reclamante não acrescentou muito, a testemunha Eduardo confirmou que a autora laborava de segunda a sexta e que os agendamentos eram feitos pela clínica (mídia de fls. 329). 



    As testemunhas também declararam que em caso de reagendamento o paciente era direcionado para o mesmo profissional, pois havia necessidade de dar continuidade ao tratamento. 



    A testemunha Aline, no período de 2014 a 2018, trabalhava na recepção e realiza os agendamentos da reclamante, apenas acrescentou que a Doroti - uma das donas da empresa - é quem autorizava a remarcação da agenda no caso de falta e quem autorizava os grupos - por questões internas de que determinados planos de saúde autorizavam atendimento individual e outros só em grupo. 



    Não há se falar em nulidade do depoimento da testemunha Aline, pelo simples fato de ter acrescentado informações não constantes dos demais depoimentos. 



    O fato é que, do cotejo de toda a prova produzida, extrai-se que a reclamante trabalhava com onerosidade (percebia metade do valor dos atendimentos), habitualidade (de segunda a sexta-feira e parte do período 3 vezes na semana), pessoalidade (em caso de falta os seus pacientes não eram redirecionados para outro profissional) e com subordinação (estava inserida na estrutura da empresa, atuando em suas atividades permanentes e sob sua direção).



    Entendo que o fato de a reclamante poder conciliar sua agenda junto à ré, de acordo com a disponibilidade de salas e pacientes não afasta a subordinação jurídica, pois o trabalho era efetuado a conta e risco da reclamada, os pacientes buscavam a clínica ré, sendo ela a provedora e dirigente do labor. 



    Nesse contexto, correta a decisão primária que reconheceu o vínculo de emprego, inexistindo elementos nos autos que suportem a reforma da sentença. 



    Nada a modificar. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação como psicóloga autônoma ou por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente